Tribunal: TJMT
Processo: 1014682-33.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-10-14
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014682-33.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDRE LUIS XAVIER MACHADO - CPF: 495.107.891-00 (ADVOGADO), TRES AMERICAS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.573.686/0001-87 (AGRAVANTE), CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO DE ALTO ARAGUAIA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL – TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INDEFERITÓRIA DE EFEITO ATIVO – APREENSÃO DE MERCADORIAS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA – ATO SIMULTÂNEO À AÇÃO FISCALIZADORA – COAÇÃO NÃO VERIFICADA – PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RAI – AUSENTE – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Não configura ilegalidade, o ato de apreensão de mercadorias, quando desacompanhada de documentação fiscal idônea, porque não constitui meio coercitivo para recebimento de dívidas fiscais pretéritas.

Ausente a demonstração da probabilidade de provimento do RAI, deve ser mantida a decisão que negou o efeito ativo postulado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela pessoa jurídica Três Américas Transportes Ltda., contra a decisão por mim prolatada, na qual neguei o pedido de antecipação da tutela recursal e determinei a suspensão do trâmite processual, até o julgamento do IRDR n. 1012269-81.2017.811.0000 (Id. 5460493 – págs. 01/03).

A Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que os requisitos exigidos para a concessão do pleito de tutela recursal foram preenchidos.

Salienta que a apreensão das mercadorias tem o intuito de coagi-la ao pagamento da multa, sem a possibilidade do exercício do contraditório e da ampla defesa.

Aduz que o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula n. 323, veda a apreensão das mercadorias, além do tempo necessário para a lavratura do auto de infração.

Por fim, defende o afastamento da suspensão do tramite processual, decorrente do IRDR n. 1112269-81.2017.811.0000, visto que o risco de dano grave ou de difícil reparação é manifesto.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao Recurso, defendendo o seu desprovimento (Id. 5969618 – págs. 01/12).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2019